Tribunal: TJMT
Processo: 1002011-22.2025.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002011-22.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO CARLOS PEREIRA - CPF: 026.765.391-32 (APELANTE), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (APELADO), LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR - CPF: 206.035.408-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE DE CARGAS. PLATAFORMA DIGITAL DE INTERMEDIAÇÃO. GERENCIAMENTO DE RISCO. LIBERDADE CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por motorista autônomo contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, fundada em alegado bloqueio profissional após episódio de irregularidade em carga transportada, pleiteando desbloqueio de cadastro e indenização de R$ 15.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a recusa de empresa em contratar motorista por meio de plataforma digital, após sinistro envolvendo carga transportada, configura ato ilícito ensejador de responsabilização civil e dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação contratual estabeleceu-se por meio da plataforma Strada Log, cujos termos de uso preveem expressamente a possibilidade de suspensão ou bloqueio de usuários, com fundamento na liberdade contratual e autonomia da vontade.

4. O apelante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, apresentando apenas conversa via WhatsApp como prova do alegado bloqueio sistêmico.

5. A conduta da apelada constitui exercício regular de direito de escolha de contratados, amparada em critérios técnicos de gerenciamento de risco exigidos por sua seguradora, não configurando ato ilícito.

6. A recusa de contratação baseada em políticas de segurança empresarial não gera abalo aos direitos da personalidade, especialmente quando fundamentada em procedimentos legítimos de avaliação de risco.

7. Inexiste nexo causal entre a conduta da apelada e os supostos prejuízos alegados, não possuindo a empresa controle sobre decisões de terceiros no mercado de transporte.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A recusa de contratação por empresa transportadora, fundamentada em critérios técnicos de gerenciamento de risco após sinistro, constitui exercício regular de direito amparado na liberdade contratual. 2. O insucesso em tratativa comercial ou negativa de cadastro não configura dano moral quando a decisão empresarial encontra justificativa legítima em políticas de segurança."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, II e XX; CC, arts. 186, 188, I, 421 e 927; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10181223520238110041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 03/06/2026, Segunda Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
RICARDO CARLOS PEREIRA
contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais
que move em face de
ADM DO BRASIL LTDA.,
que julgou improcedente o pedido indenizatório, rejeitando a preliminar de impugnação à justiça gratuita e condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

O apelante, motorista autônomo de transporte de cargas, alega em sua inicial (Id.

371053862), ter sido contratado pela apelada em 18 de junho de 2021 para transportar 31.000kg de fertilizantes da empresa Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda até a Fazenda Liberdade, no município de Itiquira/MT.

Sustenta que, ao chegar ao destino para o descarregamento, foi surpreendido com a informação de que o produto estava contaminado, tendo prestado esclarecimentos em sede policial. Afirma que, ao retornar a Rondonópolis, constatou o bloqueio de seu nome nos sistemas das transportadoras locais por suposta adulteração de cargas, situação que tentou resolver administrativamente sem êxito. Requereu na inicial a procedência dos pedidos para desbloqueio de seu cadastro e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Juntou aos autos cópia dos documentos do veículo (Id. 371053868), contrato de transporte de carga nº. 4248136 (Id. 371053869), termo de interrogatório prestado na Delegacia de Polícia Civil de Itiquira (Id. 371053870), prints de tela de conversas via aplicativo whatsApp (Id. 371053871 e 371053872) e certidões de antecedentes criminais “nada contar” emitida em 29/01/2025 (Id. 371053873 e 371053874).

A apelada apresentou contestação (Id.

371053880), arguindo preliminarmente a impugnação da justiça gratuita e, no mérito, sustentando a inexistência de erro e a ausência de nexo causal e do dever de indenizar. Sustenta que a retirada do Apelante do cadastro faz parte do procedimento padrão adotado pela empresa que faz o gerenciamento de risco (
Buonny
), que não permite que a Apelada ADM oferte suas cargas ao Autor para transporte, o que deve ser respeitado para que haja total cobertura pela seguradora Sompo, em caso de eventuais problemas.

A requerida explicou que toda a relação entre o Autor e a Ré ADM se deu através da Strada Log, uma ferramenta digital, que atua na intermediação eletrônica de proprietários de cargas que desejam contratar serviço de transporte rodoviário (embarcadores) e prestadores de serviços, sejam eles (i) empresas de transporte, (ii) transportadores autônomos e/ou (iii) motoristas de caminhão.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido indenizatório (Id.

371053894), rejeitando a preliminar de impugnação à justiça gratuita e condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso (Id.

371053895), alegando abuso de direito e violação da boa-fé objetiva, violação ao livre exercício da profissão, dano moral configurado e ausência de prova do ato ilícito por parte da apelada.

A apelada apresentou contrarrazões (Id.

371053897), sustentando a inovação recursal, a necessidade de revogação da justiça gratuita com recolhimento em dobro das custas de preparo, e no mérito, defendendo a legitimidade de sua conduta com base nos princípios da liberdade contratual e autonomia da vontade, bem como a ausência dos requisitos para responsabilização civil.

O Apelante deixou de recolher o preparo recursal por ser beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão lançada no Id. 371783872.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser
conhecido
, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
RICARDO CARLOS PEREIRA
contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais que move em face de
ADM DO BRASIL LTDA.,
que julgou improcedente o pedido indenizatório, rejeitando a preliminar de impugnação à justiça gratuita e condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

Inicialmente, cumpre analisar as questões preliminares suscitadas pela apelada em suas contrarrazões.

A alegação de inovação recursal não merece acolhimento, uma vez que os argumentos desenvolvidos pelo apelante em suas razões recursais constituem desdobramento natural dos fundamentos já expostos na petição inicial, não configurando introdução de matéria nova.

O princípio da eventualidade não impede que o recorrente desenvolve e aprofunde os argumentos já deduzidos em primeiro grau, desde que não altere substancialmente a causa de pedir.

Quanto à impugnação da justiça gratuita, observa-se que o benefício foi regularmente concedido pelo juízo de origem após análise da documentação apresentada pelo autor, que comprovou exercer atividade autônoma como motorista de caminhão, com renda limitada e compatível com a hipossuficiência econômica. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos, prevista no art. 99, §3º, do CPC, não foi elidida por prova inequívoca em sentido contrário. Portanto, mantenho o benefício da justiça gratuita.

No mérito
, conforme documentado nos autos, a relação entre o apelante e a apelada estabeleceu-se por meio da
plataforma digital Strada Log,
que atua como intermediadora eletrônica entre embarcadores e prestadores de serviços de transporte rodoviário de cargas. O contrato de transporte foi celebrado em 18 de agosto de 2021 (e não 18 de junho como alegado na inicial), conforme demonstra o documento de ID 371053869, para o transporte de 31.000kg de fertilizantes da empresa Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda até a Fazenda Liberdade, localizada no município de Itiquira/MT.

Os documentos comprobatórios da relação contratual evidenciam que o apelante aceitou os
"Termos e Condições Gerais de Uso da Plataforma Strada Log",
que preveem expressamente, em suas cláusulas 6.10 e 6.11, a possibilidade de suspensão, restrição, bloqueio, exclusão ou cancelamento da conta de qualquer usuário, bem como a imposição de restrições por solicitação dos contratantes, com fundamento nos princípios da liberdade contratual e autonomia da vontade.

A análise detida do conjunto probatório revela que o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Embora tenha alegado a existência de bloqueio em seu nome nos sistemas das transportadoras locais, a única prova apresentada consiste em conversa via WhatsApp (ID 182066030), que não possui força probante suficiente para demonstrar a extensão e a permanência das supostas restrições.

Conforme documentado nos autos, o episódio que deu origem à controvérsia ocorreu em 19 de agosto de 2021, quando foi constatada irregularidade na carga transportada. O Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Militar (docs. 4 e 5 da contestação) e o Termo de Declaração da Delegacia de Polícia de Itiquira confirmam que houve problema com a mercadoria, tendo sido realizada análise técnica que constatou deficiência química no produto, conforme Certificado de Análise da Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda.

Relevante destacar que a própria apelada reconheceu expressamente que não atribui ao apelante a autoria da suposta adulteração, conforme consta em sua contestação. Tal circunstância, contudo, não elide a legitimidade da conduta empresarial de não mais contratar os serviços do transportador, especialmente considerando que a apelada foi devidamente indenizada pela seguradora em razão do sinistro ocorrido.

Conforme mencionado pelo próprio Apelante, ele foi contratado para transporte de fertilizantes para a Apelada ADM e, logo após o descarregamento, foi verificado que a carga estava visivelmente diferente do esperado. A partir desse momento, conforme justificado pela Apelada passou-se ao gerenciamento de risco dos futuros contratos com o Apelante. A Apelada justificou os motivos que lhe fizeram não mais contratar o Apelante.

Trata-se de procedimento de segurança da empresa, que envolve parecer da sua gerenciadora de risco Buonny para que lhe seja garantido o seguro.

A conduta da apelada encontra amparo nos princípios constitucionais da liberdade contratual e autonomia da vontade, consagrados no art. 5º, II e XX, da Constituição Federal, bem como no art. 421 do Código Civil. A liberdade de contratar constitui manifestação da autonomia privada, conferindo às partes o direito de escolher com quem estabelecer relações negociais, desde que observados os limites legais e constitucionais.

No caso concreto, a apelada atua no mercado de
commodities
agrícolas, operando com cargas de alto valor e mantendo apólice de seguro junto à seguradora Sompo, que exige a contratação de serviços de gerenciamento de risco através da empresa Buonny. Tal estrutura contratual visa reduzir os riscos associados ao transporte de mercadorias, sendo prática legítima e necessária no setor.

A decisão de não mais ofertar cargas ao apelante através da plataforma Strada Log constitui exercício regular de direito, amparado na liberdade econômica e na autonomia da vontade. Não se trata de ato discriminatório ou abusivo, mas de escolha empresarial fundamentada em critérios técnicos de gerenciamento de risco, especialmente após a ocorrência de sinistro envolvendo carga transportada pelo autor.

Para a configuração da responsabilidade civil, exige-se a presença cumulativa dos seguintes elementos: conduta (ação ou omissão), culpa ou dolo, dano e nexo causal. No caso em análise, não restaram demonstrados tais pressupostos.

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem."

A conduta da apelada consistiu no exercício regular de direito de escolha de seus contratados, não configurando ato ilícito. A ausência de culpa é manifesta, considerando que a empresa agiu dentro dos parâmetros contratuais estabelecidos e em conformidade com as exigências de sua seguradora e gerenciadora de risco.

A recusa de contratação amparada em políticas de risco ou desinteresse comercial configura exercício regular de direito, previsto no artigo Art. 188, I, do Código Civil.

Portanto, não restou comprovada efetiva lesão aos direitos da personalidade do apelante para configurar a responsabilização civil e indenização por danos morais. O insucesso em uma tratativa comercial ou a negativa de cadastro não geram abalo relevante aos direitos de personalidade da parte autora, especialmente quando a decisão empresarial encontra justificativa legítima.

Mesmo que se admitisse a existência de dano,
não restou demonstrado o nexo causal
entre a conduta da apelada e os supostos prejuízos experimentados pelo apelante. A alegação de que estaria impedido de trabalhar para outras empresas não encontra respaldo probatório nos autos, tratando-se de mera conjectura sem substrato fático.

A apelada não possui controle sobre as decisões de outras empresas do setor, não podendo ser responsabilizada por eventuais restrições impostas por terceiros. Cada empresa possui autonomia para estabelecer seus próprios critérios de contratação, não havendo solidariedade ou responsabilidade cruzada entre os diversos agentes do mercado.

A sentença recorrida merece integral confirmação, tendo o magistrado de primeiro grau analisado corretamente a questão sob todos os aspectos relevantes. A conclusão de que "o requerente não trouxe provas capazes de aferir, ainda que minimamente, que houve o bloqueio de seu cadastro e que tal ocorreu por conduta perpetrada por funcionário e ou a mando da ré" reflete adequada aplicação das regras de distribuição do ônus da prova.

A atividade exercida pela apelada, de prestar informações existentes em seus cadastros desde que verídicas e não confidenciais, não é ilegal ou abusiva, não constituindo fator impeditivo do exercício profissional. Os dados profissionais não são confidenciais, mas de domínio público, cabendo a cada empresa contratante decidir sobre a conveniência da contratação.

Assim, a consulta a referido cadastro compreende mecanismo de segurança às empresas que depositam plena confiança ao motorista encarregado pelo transporte da carga.

A jurisprudência consolidada reconhece a legitimidade da conduta empresarial de escolha de seus contratados, especialmente em contratos de prestação de serviços, onde a confiança e a segurança constituem elementos essenciais da relação negocial.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA.
GERENCIAMENTO DE RISCO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. TRANSPORTE DE CARGAS. ANÁLISE DE PERFIL. DADOS PÚBLICOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LIBERDADE CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e danos morais, fundados em suposto bloqueio profissional imposto por empresa gerenciadora de risco e respectiva recusa de contratação por empresa transportadora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (ii) se a análise de risco baseada em registros criminais pretéritos configura ato ilícito ensejador de dano moral; (iii) se houve violação à liberdade de exercício profissional; e (iv) se restou configurada litigância de má-fé por parte do recorrente. III . Razões de decidir 3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia for eminentemente de direito e os fatos relevantes estiverem comprovados por documentos, cabendo ao juiz indeferir provas orais inúteis à resolução do mérito. 4. A atividade de gerenciamento de risco no transporte de cargas, mediante a coleta e análise de dados públicos, constitui exercício regular de direito e não se equipara à sanção ou pena perpétua. 5. A recusa de contratação por parte da transportadora encontra amparo na liberdade contratual e na autonomia privada, não havendo dever legal de firmar o contrato quando o perfil do motorista não atender aos requisitos securitários da empresa. 6. A comprovação documental de que o motorista continuou tendo seu cadastro aprovado para diversas outras transportadoras no mesmo período afasta a alegada prática de ato discriminatório e dano moral. 7. A interposição de recurso consubstancia exercício regular do direito ao duplo grau de jurisdição e à ampla defesa, não configurando, por si só, litigância de má-fé passível de multa. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado não gera nulidade por cerceamento de defesa se a prova documental é suficiente para o deslinde de questão eminentemente jurídica. 2. A análise de perfil de motorista realizada por gerenciadora de risco com base em informações públicas consubstancia exercício regular de direito e não gera dever de indenizar. 3. Inexiste ilícito na recusa pontual de frete por transportadora, amparada na liberdade contratual e em diretrizes de segurança, sobretudo quando comprovada a continuidade do labor do motorista para outras empresas do ramo.- (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10181223520238110041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/06/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2026)

Assim, a imposição de contratação compulsória violaria os princípios fundamentais da livre iniciativa e da autonomia privada.

Deste modo, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não merece qualquer reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
recurso de apelação
interposto por
RICARDO CARLOS PEREIRA
, e no mérito, lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ficam incorporados a este julgado.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para
15% (quinze por cento)
sobre o valor da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026